Tribunal: TJDFT
Processo: 0004314-29.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS DELITOS DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ROUBO COM REDAÇÃO ANTERIOR ÀQUELA DA LEI No 13.654/2018 E EXTORSÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.120 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DA CORTE CONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA NO ROUBO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Aplicando a decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.120 de Repercussão Geral, que concluiu pela impossibilidade de controle pelo Judiciário de suposta violação de normas regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de ato interna corporis, afasta-se a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654/2018.
2. Não obstante, tendo sido praticados atos infracionais graves – análogos aos crimes de roubo, extorsão e constrangimento ilegal, mediante emprego de uma faca, para atemorizar a vítima - possuindo o menor passagens anteriores e havendo vulnerabilidade social, deve ser mantida a medida socioeducativa de internação, que se mostra a mais adequada e proporcional ao caso em questão.
3. Recurso desprovido.